Tribunal: TJMT
Processo: 0003522-66.2018.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003522-66.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.390.480/0001-93 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), URUGUAIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.390.480/0001-93 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR U

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DEFERIDA PELO JUÍZO – INÉRCIA DA AUTORA – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”
(art. 240, §1, CPC).

Não há cerceamento de defesa quando comprovado nos autos que juízo deferiu a produção da prova pericial pretendida, tendo a parte se mantido inerte em providenciar o necessário para realização da prova pretendida.

Nesse contexto, identifica-se preclusão lógica do direito postulatório por conduta omissa do próprio postulante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003522-66.2018.8.11.0052

APELANTE: URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º 0003522-66.2018.8.11.0052, opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os embargos à execução, sob o argumento de que inexiste prescrição ou cerceamento de defesa, bem como, entendeu que a embargante, ora apelante, não comprovou qualquer excesso de execução.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de embargos à execução (processo originário nº 0000864-40.2016.8.11.0052, em trâmite na Vara Única de Rio Branco/MT), opostos em face de BANCO BRADESCO S.A., objetivando, em síntese, o (i) reconhecimento da prescrição do título; (ii) a limitação dos juros em 12% (doze por cento) ao ano e, subsidiariamente, o reconhecimento do instituto doutrinário e jurisprudencial, da “lesão enorme”; (iii) a vedação da capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano; (iv) a fixação do INPC como índice de atualização da dívida; (v) o afastamento da mora e os encargos dela decorrentes: comissão de permanência, juros moratórios e multa, para que sejam considerados apenas os encargos de “normalidade”; (vi) se reconhecida a mora, que seja afastada a comissão de permanência, posto que no caso está sendo cumulada com os juros moratórios, com a multa e a correção monetária; e (vii) a determinação da restituição em dobro de todos os valores pagos e/ou cobrados à maior, acrescidos de juros e correção monetária, mais juros de mora, na forma de repetição de indébito
” (sic).

Afirma que “
O juízo de primeiro grau deferiu a produção de prova testemunhal e pericial contábil requeridas pela recorrente, nomeando a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA para realizar a perícia (ID 80907049 - Pág. 150/151). Na data aprazada para a audiência de instrução, a parte recorrente e seu advogado não compareceram à solenidade (ID 80907049 - Pág. 159)”
(sic).

Salienta que
“No que tange às Cédulas de Crédito Bancário objeto dos autos, o prazo prescricional da pretensão para executar consiste em 05 (cinco) anos, conforme estabelecido no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. No caso em comento, mesmo tendo o recorrido manejado Ação de Busca e Apreensão em 21/07/2016, posteriormente convertida na presente ação executória, não houve interrupção da prescrição, vez que esta somente se dá com a citação válida dentro dos prazos estabelecidos no artigo 219 do CPC. A citação válida da recorrente não se deu pelo prazo legalmente estipulado, tendo ocorrido apenas no mês de outubro/2018, ou seja, quando já transcorridos mais de 02 (dois) anos da propositura da ação, razão pela qual se verifica claramente a incidência da prescrição executória”
(sic).

Ressalta que “
resta patente no caso sub examine a existência da prescrição em decorrência da ausência de citação válida da recorrente no prazo legal, motivo pela qual a ação executiva não interrompeu a contagem da prescrição executória, devendo ser extinta a presente demanda. Diante disso, requer o provimento do recurso para acolher a presente preliminar e declarar extinta a execução nº 0000864-40.2016.8.11.0052, em trâmite na Vara Única de Rio Branco/MT, com resolução do mérito, em razão da prescrição, com fundamento no art. 487, II, do CPC
” (sic).

Defende que
“a ausência da recorrente à audiência de instrução não prejudica seu direito a produção de outras provas, mas apenas a produção de prova testemunhal, pois se presume que ela não tem mais interesse apenas na produção dessa prova, mormente porque a prova principal a ser produzida seria a pericial, a qual demonstraria com exatidão, desde o início do contrato, as taxas de juros, encargos e outras despesas bancárias cobrados da recorrente, bem como o montante pago indevidamente ao recorrido com relação a tais cobranças, que deverão ser devolvidos em dobro a recorrente, comprovando os argumentos tecidos em inaugural”
(sic).

Sustenta que
“, no que se refere a afirmação de que a prova pericial não foi realizada em razão do não pagamento dos honorários periciais para o início dos trabalhos, vê-se que a empresa nomeada para realizar a perícia sequer apresentou nos autos a sua proposta de honorários. Portanto, a recorrente sequer teve a oportunidade de efetuar o pagamento dos honorários periciais. Desse modo, vê-se que o juízo de primeiro impediu que a recorrente produzisse a prova pericial requerida e julgou os embargos improcedentes justamente por alegada ausência de provas. Sendo assim, é evidente que a prova pericial era de primordial importância para a comprovação do direito da recorrente”
(sic).

Assinala que “
requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa a cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito e intimação da recorrente para a produção da pretendida prova pericial
” (sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, a fim de:
“[...]

b)
seja o presente recurso RECEBIDO e PROVIDO, para declarar extinta a execução nº 0000864-40.2016.8.11.0052, em trâmite na Vara Única de Rio Branco/MT, com resolução do mérito, em razão da prescrição, com fundamento no art. 487, II, do CPC;
c)
subsidiariamente, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa a cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento do feito e intimação da recorrente para a produção da pretendida prova pericial;”
(sic).

Contrarrazões do apelado em Id. 217759284, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Embargos de Declaração opostos em Id. 233172693 e rejeitados em Id. 233172697.

Custas não recolhidas em razão de haver pedido de justiça gratuita pendente de análise, conforme Id. 218249156.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
,
opôs
Ação de Embargos à Execução em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,
relatando, em síntese, a prescrição do título, ocorrência de cerceamento de defesa por suposta ausência de oportunizar a produção de prova pericial e o excesso na execução.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os embargos à execução, sob o argumento de que inexiste prescrição ou cerceamento de defesa, bem como, entendeu que a embargante, ora apelante, não comprovou qualquer excesso de execução.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

A parte embargante arguiu a prescrição da pretensão executória.

A rigor da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), “Prescreve a execução no mesmo prazo da ação.”

O título executo que embasa a execução principal funda-se em Cédula de Crédito Bancário-Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços, emitida no dia 29/08/2012 com vencimento previsto para a quitação da última parcela no dia 29/09/2017 (60 parcelas).

Ocorre que o inadimplemento ocorreu no dia 21/12/2013, enquanto a ação de busca e apreensão foi proposta no dia 21/07/2016, isto, dentro do prazo quinquenal disposto no artigo 206, §5º, do Código Civil.

Como se vê, quando da propositura da busca e apreensão, a cédula de crédito bancário gozava de seu atributo executivo, tendo a instituição financeira optado por, desde logo, buscar a garantia celular para a satisfação de seu crédito – artigo 52 do Decreto-Lei n. 413/69 combinado com o artigo 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra.

Além disso, deve-se considerar que, em razão da não localização do bem dado em garantia na posse do fiduciante, deu ensejo à conversão em ação executiva, na forma do artigo 4º, do Decreto-Lei 911/69.

Apesar de a parte executada, ora embargante, ter sido citada pessoalmente no mês de setembro em 2018 (na fase executiva, à f. 121), o despacho que ordena a citação ocorreu no dia 03/02/2017 (à ref. 13 dos autos principais), de modo que “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”, conforme disciplina o artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.

No mais, em análise aos autos, não há nenhum indicativo que possa atribuir à instituição financeira (fiduciária) a demora da citação. Ao revés, nota-se que a parte credora solicitou e implantou diligências buscando a efetivação da citação.

[...]

Desse modo, tem-se que a parte exequente, ora embargada, manejou a ação própria dentro dos limites do prazo prescricional, razão pela qual afasto a arguição de incidência da prescrição como prejudicial do mérito.

DO MÉRITO

Os embargos à execução estão submetidos aos ditames dos artigos 714 e seguintes do Código de Processo Civil.

Neste cenário, a parte embargante pleiteia a desconstituição parcial do título, com o reconhecimento de cláusulas abusivas que sinalizam a aplicação de encargos pela mora ao cumprimento do contrato.

Assim, evidencia-se que a fundamentação exposta nos embargos coaduna com o artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, pois vindica-se a redução do valor a ser pago com o reconhecimento de nulidade informada.

Em análise aos autos, observa-se que o embargante apenas alega o excesso de execução por suposta anatocismo, mas não junta, entretanto, nenhum documento em sua peça, mormente o fundamental cálculo do valor que entende correto (artigo 917, §3º, do CPC) ou das cláusulas que entende ser abusivas ou ilegais (art. 330, §2º, do CPC).

[...]

Portanto, o caso apresentado adequa-se à consequência processual em comento, visto que houve a alegação de excesso de execução sem que houvesse a apresentação de planilha atualizada e informação do valor correto da dívida.

Além disso, no caso dos autos, deve-se considerar que a parte embargante, mesmo tendo solicitada a produção de provas (oral e pericial), se manteve inerte, porquanto não compareceu à audiência, tampouco justificou o não comparecimento. Bem assim, também não diligenciou no sentido de dar início à perícia técnica requisitada, ante a ausência de pagamento para o início dos trabalhos.

A conduta da parte embargante evidencia possível caráter protelatório, posto que declarou, de maneira genérica, que há excesso na execução decorrente de cláusulas abusivas, mas não apontou, especificamente, quais cláusulas poderiam ser objeto de revisão, tampouco trouxe aos autos eventual memória de crédito que entende ser devido. Por fim, sequer deu início à produção de prova oral e pericial por ela requisitadas.

Repita-se, aqui, que foi oportunizada ampla produção de provas, mas não houve instrução processual por inércia da parte embargante.

Tem-se, portanto, a total ausência de provas hábeis a comprovar, ou ao menos evidenciar, o alegado excesso na execução, razão pela qual os presentes embargos devem ser julgados improcedentes, visto que o procedimento executório e o título executivo judicial em questão aparenta gozar de regularidade sem elementos de provas em sentido contrário.

3. DISPOSTIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, mantendo incólume a execução apensa aos autos, bem como determinando o seu prosseguimento. Nisso, julgo extinto o presente processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte embargante ao pagamento das taxas e custas de distribuição, se existentes. No entanto, fica suspensa a exigibilidade se acaso for beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da dívida principal. (STJ - AgRg no AREsp: 632630 MG 2014/0330760-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)”
(Id. 217760198 – Pág. 164)

De prêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao comprovar que
encerrou suas atividades há mais de 6 (seis) anos e, encontrando-se inapta perante a Receita Federal desde 2018
, conforme se atesta na declaração acostada em Id.

224534182, o que envereda à concessão da benesse.

Diante disso,
defiro a gratuidade da justiça pretendida
.

Pois bem. Quanto a alegação de prescrição, entendo que a ação foi manejada dentro dos limites do prazo prescricional.

Isso porque, O título executivo que embasa a execução principal funda-se em Cédula de Crédito Bancário-Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços, emitida no dia
29/08/2012
com vencimento/quitação da última parcela em
29/09/2017
.

Há de ser ressaltado que inadimplemento ocorreu no dia
21/12/2013
, enquanto a Ação de Busca e Apreensão foi proposta no dia
21/07/2016
, assim, dentro do prazo quinquenal disposto no artigo 206, §5º, do Código Civil.

Ressalta-se que em razão da não localização do bem dado em garantia na posse do fiduciante, deu ensejo à conversão em ação executiva, na forma do artigo 4º, do Decreto-Lei 911/69.

Apesar de a parte executada, ora apelante, ter sido citada pessoalmente em
setembro de 2018
, o despacho que ordena a citação ocorreu no dia
03/02/2017
, de modo que, nos termos do artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil:
“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”
.

Da mesma forma, não há nos autos, qualquer elemento apto a atribuir ao banco apelado, a demora na citação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.
”

(N.U 0000626-67.2018.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (Negritei)

Assim, não há se falar em prescrição.

Avançando na celeuma, a apelante sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa, quando da não realização da perícia contábil por ela requerida e deferida no juízo
a quo.

No tocante a esta tese tenho que a razão não acompanha a apelante.

Ressai dos autos que, apesar de deferida as provas pretendidas pela ora apelante (prova pericial e oral), a apelante foi desidiosa e manteve-se inerte, porquanto não compareceu à audiência, tampouco justificou o não comparecimento, e, também não diligenciou no sentido de dar início à perícia técnica requisitada, ante a ausência de pagamento para o início dos trabalhos, deixando transcorrer o prazo para manifestar nos autos e iniciar a produção, motivo pelo qual houve preclusão da prova pretendida.

Nesse contexto, identifica-se preclusão lógica do direito postulatório por conduta omissa do próprio postulante.

Não é outro o entendimento desta c. Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA –
PROVA PERICIAL DEFERIDA PELO JUÍZO – INÉRCIA DA AUTORA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não há cerceamento de defesa quando comprovado nos autos que juízo deferiu a produção da prova pericial pretendida, mantendo-se a parte inerte em fornecer os documentos necessários para a realização da perícia.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando os contratos, devidamente assinados pela parte autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.”

(N.U 1003564-34.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (Negritei)

Dessa forma, não há cerceamento de defesa, quando deferida a produção de prova, a parte se mantém inerte.

Assim, resta escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024